Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015418-46.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.,
Na petição encartada no Id. 99947049, a Procuradoria-Geral de Justiça busca reconsideração da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, contra ato acoimado de ilegal atribuído a Murilo Moura Mesquita – juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande, que deferiu o pedido de desmembramento da ação penal n. 0017712-87.2018.8.11.0002, em relação ao réu Jhonny da Costa Melo.
Em suas razões, aduz que o “caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPP”, “porque os réus Thalyson Thiago Taborda Oliveira e Donato Silva Nascimento não permanecem reclusos somente em virtude da Ação Penal n. 0017712- 87.2018.8.11.0002, mas também em razão de processos executivos de pena, em tramitação perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT” (sic), o que entende afastar eventual excesso de prazo na prisão cautelar.
Assevera que “o próprio advogado do réu Jhonny da Costa Melo consignou que o “desmembramento e a realização do julgamento para outra data, podendo ser no mês de outubro do corrente ano, não trará nenhum prejuízo, tendo em vista que o Réu se encontra cumprindo pena por outros processos em que já foi condenado.” (sic).
Reitera “que a Defensoria Pública Estadual, que representa os réus Thalyson Thiago Taborda Oliveira e Donato Silva Nascimento, não se insurgiu contra a possibilidade de redesignação da sessão de julgamento, conforme se vê no Id. Núm. 99450987 – página 134” (sic).
Afiança “que como bem pontuado pelo promotor de justiça, “não se está diante de qualquer processo-crime, mas de um feito criminal que envolve verdadeira chacina decorrente de guerra entre facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). No total, são seis homicídios, sendo quatro consumados e dois tentados, além dos crimes conexos de porte ilegal de arma de fogo e artefatos explosivos, sequestro e cárcere privado e organização criminosa armada”” (sic), sendo, portanto, necessário o julgamento conjunto de todos eles.
Defende que “a separação dos processos se mostra impertinente, porquanto salvo melhor juízo, o número de réus não é excessivo, todos eles já foram pronunciados, um na condição de mandante e dois na de executores, restando pendente apenas a redesignação da sessão de julgamento, sem qualquer desídia estatal, quer por parte do juízo, quer da acusação” (sic).
Argumenta ainda que “a cisão do processo, nesse contexto, é que causará prejuízo não só em relação à apreciação das provas por parte dos jurados, mas também a produção de provas em plenário, além de desperdício de tempo e dinheiro público, já que o Judiciário terá que julgar os mesmos fatos, em duas sessões distintas, num período curto de tempo” (sic).
É o necessário.
Decido.
Não obstante os argumentos sustentados na decisão antecedente, entendo que a liminar deve ser deferida.
Os fundamentos elencados pela Procuradoria-Geral de Justiça demonstram que a remarcação da sessão de julgamento não acarretaria prejuízos aos corréus, notadamente porque a previsão é de que ocorra em data próxima, provavelmente no mês de novembro deste ano.
Não se pode ignorar que a Defensoria Publica – que representa Talyson e Donato – “não se insurgiu contra a possibilidade de redesignação da sessão de julgamento, conforme se vê no Id. Núm. 99450987 – página 134” (sic).
Ademais, há que se considerar que, além da prisão cautelar decretada nos autos, o encarceramento deles decorre do cumprimento de pena definitiva (proc. 2000011-22.2019.8.11.0042 e n. 0023176-40.2016.8.11.0042), o que minimiza ao efeitos de eventual revogação da prisão cautelar.
Além disso, Jhonny é apontado como mandante, enquanto que aos demais é imputada a condição de executores do crime. A dinâmica dos acontecimentos recomenda o julgamento conjunto de todos eles.
O princípio da economia processual também deve ser sopesado. O feito já foi desmembrado em relação a Patrick Cabral, de modo que não se justifica nova cisão dos autos, com a mobilização de toda a estrutura judiciária que é exigida para a convocação do Tribunal Popular, notadamente quando os julgamentos, possivelmente, aconteceriam em data próxima.
Por fim, diante da notícia do passamento trazida pela Procuradoria-Geral de Justiça, fica claro que não persiste a necessidade de desmembramento do feito anteriormente reconhecida.
Desse modo, defiro a liminar vindicada e suspendo os efeitos da decisão que determinou o desmembramento dos autos da ação penal n. 0017712-87.2018.8.11.0002, em relação ao réu Johnny da Costa Melo, assim como a sessão de julgamento dos corréus, designada para o dia 31-8-2021.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.